Tribunal: TCU
Processo: 025.685/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, arquivar os autos, encaminhando cópia desta decisão, assim como da instrução da peça 7, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 025.685/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estada da Paraíba (TCE/PB). 1.2. Entidade: Município de São Bento/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1 dar ciência desta decisão ao Ministério da Saúde para providências sob sua alçada, sendo que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção 'Transparência e prestação de contas' de seu sítio oficial e encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 84/2020 e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa TCU 187/2020.